Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714921-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: SEVERINO GOMES DE SOUZA DECISÃO BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232310421, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra SEVERINO GOMES DE SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, no limite de 30%, diretamente na fonte pagadora, até a quitação da dívida. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensa da intimação do agravado-executado que, citado, não constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora